Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO DE BICICLETA. PORTÃO COM FRESTAS. MOTOR COM AVARIAS. MELIANTE QUE UTILIZOU PEDAÇO DE MADEIRA PARA ALTERAR O CONTROLE DO PORTÃO PARA O MODO MANUAL. INVASÃO DA RESIDÊNCIA PARA SUBTRAÇÃO DA BICICLETA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E DESTACADA. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende haver omissão no acórdão, uma vez que não consta nenhum contrato nos autos que indique de forma clara a exclusão de cobertura securitária para a hipótese de furto simples. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Conforme itens 6 e 7 da ementa de julgamento, “(...) 6. No caso sub judice, verifica-se que as condições gerais de seguro, de posse do consumidor, nas quais constam a cobertura no caso de Furto Qualificado, sendo este conceituado pelo próprio manual como “subtrair (retirar, surrupiar, tirar às escondidas) coisa alheia móvel (que tem dono), para si ou para terceiros, mediante a destruição e/ou o rompimento de algum obstáculo que impedia o acesso à coisa alheia e/ou mediante escalada (entrada no local do furto de forma diferente daquela habitual ou de modo impróprio); ou ainda quando a subtração é feita com abuso de confiança ou através de quaisquer artifícios usados para enganar a confiança da vítima; ou quando a subtração é realizada com o uso de qualquer instrumento, que não a verdadeira chave, para abrir fechaduras; ou quando a subtração é praticada por duas ou mais pessoas” (ID no 49612297, pg. 01). 7. Este documento foi apresentado pelo recorrido, com destaque ao item 3 da apólice, denominado “COBERTURA 06”, comprovando que a cláusula de sinistro está bem destacada, não havendo qualquer margem à interpretação dúbia. Ademais, o furto simples foi expressamente excluído da cobertura (item 5 – riscos excluídos – específicos da cobertura: desaparecimento, extravio, furto simples, estelionato, extorsão de qualquer natureza e apropriação indébita). Assim, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.